Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO. MAJORAÇÃO DO PRAZO DE PRISÃO PARA TRÊS MESES.
I – A recalcitrância do devedor de alimentos em pagar o débito, somada a condutas que demonstram que o devedor busca esquivar-se da obrigação, fundamentam a majoração do prazo de prisão para o máximo de três meses previsto no art. 528, §3o, do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.